Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC/PMDF. EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO MÉDICA. CONTROLE DE LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO. TABELA DE HONORÁRIOS OAB/DF. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pleiteia a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto na avaliação médica para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, com fundamento no Edital no XX/2023-DGP/PMDF. A sentença julgou procedente o pedido, assegurando ao autor o direito de prosseguir nas etapas do certame, inclusive nomeação e posse, desde que preenchidos os demais requisitos. O réu recorre buscando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. O advogado do autor interpõe recurso em nome próprio, visando à majoração dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válida a exclusão do candidato do concurso público por inaptidão médica, diante da existência de cicatriz decorrente de cirurgia na infância; e (ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal admite o controle judicial de legalidade dos atos administrativos em concursos públicos, conforme o Tema no 485/STF. No caso, a exclusão do autor baseou-se em justificativa genérica da banca, sem respaldo técnico suficiente, contrariando o laudo pericial judicial que atestou a aptidão física do candidato.
4. A eliminação do autor revela-se desproporcional e desarrazoada, pois não há comprovação de prótese cirúrgica ou sequelas incapacitantes, hipóteses previstas como causas de exclusão do certame. Ademais, o candidato foi aprovado no teste de aptidão física, o que contradiz a alegação de inaptidão médica.
5. O advogado do autor possui legitimidade recursal concorrente para pleitear a majoração dos honorários, conforme precedentes do STJ. Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) observa os critérios do art. 85, §8o, do CPC, sendo compatível com a simplicidade da causa e o tempo de tramitação do feito.
6. Segundo entendimento do STJ, a tabela de honorários da OAB, aludida no § 8-A, do artigo 85, do CPC, não tem caráter vinculante ao julgador para fins de fixação de honorários, os quais devem observar as peculiaridades do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É ilegal a exclusão de candidato de concurso público por inaptidão médica quando não demonstrada a existência de condição incapacitante nos termos do edital. 2. A Tabela de honorários da OAB, aludida no § 8-A, do artigo 85, do CPC, não tem caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro norteador, atendidas as peculiaridades do caso concreto".